Tribunal: CARF
Processo: 10768.008866/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.008866/2008-14
Recurso
Embargos
Acórdão no
2001-006.426 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Embargante
TITULAR DA UNIDADE DA RFB
Interessado
MARIA FERNANDA SANTOS QUINTELA DA
COSTA NUNES E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
Cabível a oposição de embargos, que serão recebidos como inominados,
quando o Acórdão contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto,
erros de escrita ou de cálculo, devendo os mesmos serem corrigidos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO POR ADESÃO A PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A desistência poderá ser manifestada em qualquer fase processual mediante
petição ou a termo constante dos autos do processo administrativo.
A adesão a parcelamento importa a desistência do recurso e configura renúncia
ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar o Acórdão no 2001-004.818, de
14/12/2021, alterando a sua conclusão para não conhecimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.008866/2008-14
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.426 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008866/2008-14

Relatório
Dos Embargos de Declaração
Trata-se de despacho de encaminhamento (e-fls. 53) apresentado pela EQPAR-
DEVAT07-VR em face do Acórdão n° 2001-004.818, proferido em sessão virtual, não
presencial, de 14/12/2021, pela 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento deste
Colegiado (e-fls. 43/47), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Do Exame de Admissibilidade
O despacho de encaminhamento foi admitido pelo Presidente desta Turma
Extraordinária (e-fls. 59/61), considerando o princípio da fungibilidade dos recursos
administrativos e com fundamento no art. 65, § 1o, inciso V c.c. art. 66, ambos do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/15, como
embargos inominados tendo em vista que a Unidade Preparadora constatou que a contribuinte
aderiu à transação de contencioso de pequeno valor em data anterior ao julgamento do recurso
voluntário, in verbis:
Tendo em vista que a contribuinte aderiu à Transação de Contencioso de Pequeno Valor
(Lei 13.988/2020) anteriormente à expedição do Acórdão no 2001-004.818 (CARF),
retorna-se o presente processo para o CARF para manifestação quanto aos efeitos do
referido Acórdão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Os embargos preenchem os pressupostos de admissibilidade e, portanto, devem
ser conhecidos.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.426 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008866/2008-14

Do Escopo do julgamento
A delimitação do julgamento nos embargos inominados acolhidos é a constatação
pela Unidade Preparadora da SRFB de que a contribuinte aderiu à transação de contencioso de
pequeno valor, em 23/11/2021 (e-fls. 52), incluindo este lançamento em parcelamento, em data
anterior ao julgamento do recurso voluntário.
Do Saneamento
Pois bem, a transação de contencioso de pequeno valor foi disciplinada pela Lei no
13.988/2020, e, no nosso caso específico, julgo importante a transcrição das disposições contidas
em seu artigo 3o, in verbis:
Art. 3o A proposta de transação deverá expor os meios para a extinção dos créditos nela
contemplados e estará condicionada, no mínimo, à assunção pelo devedor dos
compromissos de:
...
IV - desistir das impugnações ou dos recursos administrativos que tenham por objeto
os créditos incluídos na transação e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre
as quais se fundem as referidas impugnações ou recursos; e
V - renunciar a quaisquer alegações de direito, atuais ou futuras, sobre as quais se
fundem ações judiciais, inclusive as coletivas, ou recursos que tenham por objeto os
créditos incluídos na transação, por meio de requerimento de extinção do respectivo
processo com resolução de mérito, nos termos da alínea c do inciso III do caput do
art. 487 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).
§ 1o A proposta de transação deferida importa em aceitação plena e irretratável de
todas as condições estabelecidas nesta Lei e em sua regulamentação, de modo a
constituir confissão irrevogável e irretratável dos créditos abrangidos pela transação,
nos termos dos arts. 389 a 395 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código
de Processo Civil).
Da mesma forma, os §§ 2o e 5o do artigo 78 da Portaria MF n. 343, de 2015
(RICARF) preveem o encerramento da lide administrativa, ainda que haja decisão favorável ao
sujeito passivo, atribuindo-lhe definitividade no âmbito administrativo:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.426 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008866/2008-14

ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a
ele com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à
unidade de origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas
as decisões que lhe forem favoráveis.
Assim, considerando todos os fatos voto no sentido de modificar a conclusão
proferida no acórdão CARF (e-fls. 43/47) alterando-a para não conhecimento do recurso
voluntário,
Conclusão
Ante o exposto, conheço dos embargos e, no mérito, acolho os aclaratórios, com
efeitos infringentes, saneando o Acórdão no 2001-004.818, de 14/12/2021, alterando a sua
conclusão para não conhecimento do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 66
DF CARF MF
Original